Tribunal: TJES
Processo: 5005679-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005679-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISA GLEIDI CORDEIRO RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. PIX. MEDIDA CAUTELAR FUNDADA EM SUSPEITA DE FRAUDE. PRAZO LEGAL EXCEDIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E FUNDAMENTAÇÃO ROBUSTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de desbloqueio de conta bancária, bloqueada unilateralmente por instituição financeira em razão de contestação de transação via Pix, no valor de R$ 8.500,00. A agravante sustenta que a transação teve origem em relação comercial legítima, regularmente cumprida, e que o bloqueio perdurou por mais de dezoito meses sem qualquer notificação prévia, contraditório administrativo ou comprovação concreta de fraude. Aduz ainda que foi negativada indevidamente em virtude de inadimplemento de parcelas de empréstimo, cujos boletos apresentavam erro, inviabilizando o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da manutenção do bloqueio da conta bancária da agravante por período superior ao previsto na regulamentação do Banco Central, diante de suspeita de fraude não comprovada; e (ii) aferir a existência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência visando ao desbloqueio dos valores e à suspensão dos encargos financeiros incidentes durante o período da restrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução BCB nº 147/2021 estabelece, em seu art. 39-B, § 4º, que o bloqueio cautelar excepcional de recursos fundado em indícios de fraude deve observar o prazo máximo de 72 horas, findo o qual a instituição financeira deve adotar medidas concretas de apuração e comunicar os órgãos competentes.

A manutenção do bloqueio por mais de dezoito meses, sem justificativa documental idônea ou instauração de procedimento interno com contraditório, viola os princípios da proporcionalidade, do devido processo legal e do direito de propriedade do correntista.

A ausência de comunicação às autoridades competentes (COAF ou autoridade policial) e de documentação robusta que vincule a agravante à alegada fraude fragiliza a motivação da medida extrema e caracteriza falha na prestação do serviço bancário.

A tentativa frustrada de adimplemento das obrigações por parte da agravante, inclusive mediante depósito judicial e documentação comprobatória, evidencia sua boa-fé e reforça o caráter indevido da negativação decorrente da impossibilidade de pagamento gerada pela própria instituição financeira.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, uma vez que há probabilidade do direito à regular movimentação de valores e perigo de dano de difícil reparação decorrente da restrição indevida e prolongada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O bloqueio cautelar de conta bancária com fundamento em indícios de fraude deve observar o prazo máximo de 72 horas previsto na Resolução BCB nº 147/2021, art. 39-B, § 4º.

A manutenção da restrição além desse prazo exige fundamentação concreta, contraditório administrativo e comunicação aos órgãos competentes, sob pena de violação ao devido processo legal.

A ausência desses requisitos, aliada à inércia da instituição financeira, torna ilegítima a medida e impõe o desbloqueio da conta e a suspensão dos efeitos negativos dela decorrentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Resolução BCB nº 147/2021, art. 39-B, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento 5005004-31.2023.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5005679-23.2025.8.08.0000

AGVTE:
ISA GLEIDI CORDEIRO RODRIGUES

AGVDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

voto

Consoante relatado, cuida-se o recurso a aferir a juridicidade da decisão que
indeferiu o pleito liminar de desbloqueio d
a
conta bancária
da recorrente
, sob a alegação de ausência de demonstração da probabilidade do direito invocado.

A agravante alega que mantém conta bancária no Banco agravado desde o ano de 2018 e que, em 13/08/2024, foi surpreendida com o bloqueio integral de sua conta corrente, motivado, segundo informado posteriormente pelo próprio banco, por contestação de transação via Pix no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), efetuada por cliente de outra instituição. Sustenta que a transação decorreu de relação comercial legítima, tendo sido cumprida integralmente por sua empresa, IG Milhas, mediante entrega da passagem aérea contratada.

Afirma que, apesar da contestação apresentada pela terceira envolvida, jamais houve notificação formal ou abertura de contraditório administrativo que lhe permitisse apresentar defesa antes da medida extrema de bloqueio. Alega, ainda, que o bloqueio permaneceu ativo por mais de oito meses, em violação direta ao §4º do art. 39-B da Resolução BCB nº 147/2021, que estabelece o limite de 72 (setenta e duas) horas para bloqueios cautelares fundados em suspeita de fraude.

Aduz também que, mesmo impossibilitada de acessar seus recursos, foi negativada nos cadastros de inadimplentes em virtude do não pagamento das parcelas do empréstimo pessoal firmado com o próprio banco, cujos boletos apresentavam erro no código de barras. A tentativa de pagamento restou frustrada, conforme demonstrado por mídia de vídeo e comprovantes de depósitos judiciais anexados aos autos.

Pois bem.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à legalidade da manutenção do bloqueio da conta bancária da agravante por período significativamente superior ao previsto nas normas infralegais da autoridade monetária, em contexto de alegada fraude não comprovada.

Nesse sentido,
impende salientar que a Resolução BCB nº 147/2021, ao tratar das medidas de segurança no âmbito das transações via Pix, dispõe em seu art. 39-B, §4º, que a medida de bloqueio cautelar excepcional, fundada em indícios de fraude,
não poderá exceder o prazo de 72 horas
. Transcorrido esse lapso temporal, impõe-se à instituição financeira a adoção de medidas de apuração concretas, bem como eventual comunicação às autoridades competentes (COAF ou autoridade policial), caso persista a suspeita, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade e ao direito de propriedade do correntista.

Na hipótese dos autos, observa-se que o bloqueio da conta da agravante perdura há mais de
dez
oito meses,
sem que o banco tenha apresentado qualquer justificativa documental robusta
para a manutenção da medida. A documentação acostada aos autos resume-se a trocas de e-mails entre terceiros, sem vinculação inequívoca ao episódio investigado, além de informações prestadas de forma genérica em canais de atendimento (SAC e ouvidoria), carentes de respaldo técnico, investigativo ou processual.

Ademais, não consta nos autos qualquer elemento indicativo de que a instituição financeira tenha
comunicado a autoridade competente acerca da suposta fraude
ou tenha instaurado procedimento interno formal, com participação da parte interessada, para apuração da regularidade da transação contestada. Tal conduta
fragiliza sobremaneira o fundamento jurídico da medida extrema adotada
, pois esvazia sua motivação e subtrai da agravante o direito à ampla defesa e ao contraditório em sede extrajudicial.

Ademais,
os documentos apresentados pela agravante revelam inequívoca
tentativa de adimplemento das obrigações contratuais vencidas
— inclusive com depósito judicial das parcelas vencidas — demonstrando, à evidência, sua boa-fé e intenção de solver os compromissos assumidos. A negativa da instituição financeira em viabilizar canal alternativo de pagamento diante da invalidade dos boletos emitidos apenas acentua a disfuncionalidade da medida adotada, resultando em
consequências gravosas à autora
, como a indevida negativação de seu nome e a recusa em contratos de locação residencial.

Nesse contexto,
o
bloqueio unilateral da conta bancária da consumidora, fundado em alegação de fraude não comprovada, e mantido por tempo desarrazoado, sem adoção de medidas efetivas de apuração ou comunicação aos órgãos competentes,
demonstrando a necessidade de desbloqueio da conta bancária.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE CONTA CORRENTE – PRÉVIA COMUNICAÇÃO – LAPSO TEMPORAL – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Em que pese o Banco Central do Brasil adotar regramento visando implementar políticas e procedimentos internos de controle destinados a prevenir sua utilização na prática dos crimes de que trata a Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 9.613/98), não há previsão normativa que autorize o bloqueio de numerário do titular por parte da instituição financeira de forma unilateral e sem prévia comunicação ao cliente.
2.
Os procedimentos previstos na Circular nº 3.461 do Banco Central indicam a necessidade de monitoramento e comunicação das autoridades competentes a respeito de atividades consideradas suspeitas.
3.
No caso, o que se observa é que a instituição financeira, valendo-se das próprias razões, impediu a movimentação bancária da recorrida não para salvaguardar o sistema financeiro nacional como afirma, mas com vistas aos seus interesses privados decorrentes do inadimplemento que se perpetuava em relação aos empréstimos.
4.
A manutenção do bloquei administrativo por lapso temporal superior a dois anos, sem que haja prova da fraude indicada pela instituição financeira, tampouco conclusão de procedimento administrativo junto ao COAF ou perante a autoridade policial implica em clara falha na prestação dos serviços
.
5.
Recurso desprovido.
(TJES. 4ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento 5005004-31.2023.8.08.0000. Relator Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima. Data: 08/03/2024).

Portanto,

encontram-se presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência pleiteada, a saber: a
probabilidade do direito
da agravante à regular movimentação de seus recursos financeiros e à não negativação indevida; e o
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
, decorrente da perpetuação dos efeitos restritivos injustificados.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
para
determinar o
imediato desbloqueio da conta bancária da agravante
, com pleno acesso aos seus recursos, bem como a
suspensão dos encargos financeiros incidentes sobre o saldo devedor
do cheque especial ou do empréstimo vinculado, enquanto perdurou a restrição indevida, sem prejuízo da regular apuração do mérito da lide pelo juízo de origem.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)